Tribunal: TJMT
Processo: 1009814-07.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009814-07.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (ADVOGADO), NICIA DA ROSA HAAS - CPF: 749.150.100-15 (EMBARGANTE), ANCORA RECUPERADORA DE CREDITOS E ATIVOS LTDA - CNPJ: 19.492.467/0001-24 (EMBARGADO), USINA JACIRA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.464.104/0001-45 (EMBARGADO), TANIA NAOUM CABLE - CPF: 696.273.631-20 (EMBARGADO), JAYNE NAOUM DENTZIEN - CPF: 292.820.391-53 (EMBARGADO), CARLOS ELIAS DA SILVA - CPF: 196.327.971-91 (ADVOGADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (EMBARGADO), CARLA NAOUM COELHO - CPF: 494.907.021-53 (EMBARGADO), LUCIA GOMES NAOUM - CPF: 707.283.801-53 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (EMBARGADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (EMBARGADO), FABÍOLA DE SIQUEIRA FLEURY NAOUM (EMBARGADO), ELIAS ABDALLAH NAOUM - CPF: 323.696.111-20 (EMBARGADO), KEILA NAOUM - CPF: 644.629.431-04 (EMBARGADO), GEORGE MOUSSA GEORGES - CPF: 267.381.121-49 (EMBARGADO), GRACE NAOUM GEORGES (EMBARGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (EMBARGADO), ALZIRA GOMES NAOUM - CPF: 943.693.051-87 (EMBARGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), JULIANA TOMAZINI FRANCO - CPF: 878.055.611-68 (ADVOGADO), ILION FLEURY NETO - CPF: 022.592.331-98 (ADVOGADO), RODRIGO FLEURY CARDIM - CPF: 014.253.611-37 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), REINALDO DE TOLEDO MALULI - CPF: 369.567.598-53 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO), ADELMO GUERRA FILHO - CPF: 047.359.206-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARACAO REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE CONCURSO DE CREDORES – DESCABIMENTO – VALORES PERTENCENTES A PARTE QUE NÃO É DEVEDORA DA AGRAVANTE – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
ACLARATÓRIOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por NICIA DA ROSA HAAS, contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso de agravo de instrumento.

Não concordando com o que restou decidido no acórdão, afirma a parte embargante a ocorrência de omissão no julgado, pois entende que os julgadores não conseguiram verificar a gravidade do caso e as providências judiciais que necessita.

Aduz sobre a ocorrência de erro de fato, ante a inexistência de penhoras trabalhistas anteriores à arrematação da Fazenda Santa Fé, bem como, ocorrência de omissão, decorrente de sua condição de credora hipotecária preferencial do saldo da arrematação.

Requer, desse modo, o reposicionamento desta Câmara sobre o tema, a fim de prover a sua pretensão.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2o, do CPC (intimação da parte embargada), a qual deixaram de se manifestar, conforme certidão de id. 107182465.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há omissão quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a contradição ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento.

Como visto, a agravante entende que o saldo proveniente da arrematação do imóvel registrado na Matrícula R/20.220 do RGI de Jaciara – MT e ainda existente nos autos de origem, pertence à empresa Âncora Recuperadora de Crédito e Ativos Ltda, sendo este, portanto, o cerne da lide: a quem pertence o saldo da conta judicial?

A recorrente requereu ao Juízo
a quo
, a penhora do saldo remanescente e, caso assim não se entendesse, a instauração do concurso singular de credores para que o dinheiro depositado em juízo fosse distribuído e entregue consoante a ordem das prelações.

Como relatado, a Magistrada
a quo
indeferiu a instauração do concurso de credores sob os fundamentos de que: 1-) haviam penhoras trabalhistas registradas muito antes do seu crédito; 2-) a agravante não possuía qualquer penhora sobre o imóvel arrematado, não satisfazendo o requisito para o concurso de credores.

Ocorre, todavia, que há uma questão prejudicial que antecede os fundamentos utilizados pela douta Juíza singular (que a meu ver, também estão corretos) para indeferir o pedido da recorrente, que é, como dito acima, saber a quem pertence o valor residual.

Conforme se verifica nos autos de origem (Execução no 800-59.2016.811.0010, código 76012, 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara), do saldo do produto da arrematação (R$ 54.558.868,74 - cinquenta e quatro milhões, quinhentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e quatro centavos) foram deduzidos os seguintes valores:

I-)
R$ 30.000.000,00 (trinta milhões) para pagamento dos débitos trabalhistas;

II-)
R$1.527.648,32 (um milhão, quinhentos e vinte e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos) para a OURO VERDE LTDA a título de comissão pela venda do imóvel; e

III-)
R$ 104.943,83 (cento e quatro mil, novecentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos) destinada ao pagamento dos débitos do ITR (Imposto Territorial Rural) do imóvel alienado; e

IV-)
R$ 21.651.276,59 (vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) para a empresa agravada Ancora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda.

É inegável que o referido saldo (aproximadamente R$ 392.328,51 - trezentos e noventa e dois mil, trezentos e vinte e oito reais e cinquenta e um centavos), são oriundos da venda do imóvel arrematado, entretanto, afirmar que pertencem exclusivamente a empresa agravada, se mostra precipitado, pois, caso assim fosse, a empresa Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda já teria solicitado o levantamento desta quantia.

Além disso, há outros credores que perceberam valores, dos quais o valor residual é fruto\rendimento.

Por fim, há de se prestigiar o entendimento utilizado pela Julgadora
a quo
de que, “
sobre tais valores, existiam diversos registros de penhora, provenientes de verbas trabalhistas devidas pela parte executada (Usina Jaciara S/A e Mounir Naoum, William Habib Naoum e Georges Habib Naoum), as quais gozam de privilégio, penhoras estas registradas muito antes do crédito da agravante (Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios de 19.04.2019, id. 89780477), como também, a agravante não possuía qualquer penhora sobre o imóvel arrematado, sendo certo que, havendo saldo remanescente, após a quitação dos valores referentes à penhoras anteriormente registradas na matrícula do imóvel arrematado, os quais, diga-se de passagem, também são verbas alimentares, será liberado em favor da peticionante
”.

Dessa feita, salvo melhor juízo, o valor a que a recorrente entende ter direito, era sobre o montante liberado em 13 de março de 2020, por meio de alvará (R$21.651.276,59 - vinte e um milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em favor da agravada Âncora Recuperadora de Créditos e Ativos Ltda (devedora da agravante\embargante).

No mais, é relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Assim, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Desse modo, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto aos embargantes que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022